Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003238-38.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por MARILUCIA ARRUDA UTSUMI em face de acórdão No 1680535 proferido por esta egrégia Sétima Turma Cível com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. DECIDIDA ANTERIORMENTE. DÉBITO RECONHECIDO. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. Segundo o artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". 1.1. Por sua vez, a doutrina processualista descreve como um dos escopos deste fenômeno impedir a realização de novo julgamento em caso de repropositura da mesma ação. 2. O presente feito, apesar de envolver as mesmas partes, possui causa de pedir e pedido diferentes aos da demanda anterior, não havendo identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." 2.1. Assim, uma vez verificada a ausência de identidade de ações, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2.2. Para que se concretize o impedimento de novo julgamento previsto na legislação processual, faz-se necessário que a causa seja idêntica - mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual se verifica erro in procedendo do d. Juiz sentenciante, de modo que a cassação da r. sentença é medida que se impõe. 3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado. 4. Ainda que a referida sentença transitada em julgado em outro processo movido nessa Corte não acarrete a impossibilidade de propositura da presente ação, haja vista não se tratar de ação idêntica, deve-se observar obrigatoriamente que já houve decisão acerca da relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Essa função positiva da coisa julgada vincula o julgador ao que já foi decidido em processo anterior em decisão transitada em julgado. 4.2. No caso dos autos, portanto, observa-se que houve decisão acobertada pelo manto da coisa julgada acerca da relação jurídica existente entre as partes, de modo que nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001 já houve o reconhecimento de que a apelante é devedora do apelado. 4.3. Desse modo, incabível no bojo dos presentes autos nova discussão acerca da relação jurídica havida entre as partes, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais) é medida que se impõe. 5. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 508, do Código de Processo Civil: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." 5.1. Desse modo, a autora/apelante deveria ter deduzido todas as matérias de defesas nos autos do processo no 0706781-27.2020.8.07.0001, de modo que não resta possível arguir as matérias de defesa que deveria ter apresentado em processo já extinto com coisa julgada material. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura, a pretensão autoral foi julgada improcedente. (Acórdão 1680535, 00032383820178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (id. 45235977) Em suas razões recursais (id. 45941449), a parte Autora/Embargante narra que, apesar de a Apelação interposta ter sido provida pela 7a Turma Cível do E. Tribunal, foi aplicada a teoria da causa madura, por supostamente estarem presentes todos os Requisitos legais, e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes sem a devida dilação probatória. Afirma que, apesar de o Acórdão cassar a Sentença recorrida, manteve parcialmente os argumentos da sentença e o estigma da não necessidade de dilação probatória, de modo que não houve qualquer consideração efetiva dos pontos argumentativos suscitados pela apelante na fase instrutória, ora embargante. Aponta que o recurso de apelação e a instrução processual foram elencados na arguição de pontos relevantes, os quais não foram considerados juridicamente pelo E. Tribunal, uma vez que há carência de análise jurídica da real situação nestes autos, o que aqui se espera. Diz que a aplicação da causa madura no presente recurso deixou de analisar pedidos imprescindíveis para satisfação do mérito e limitou o acesso à justiça da apelante por uma suposta “confissão de dívida” decorrente de uma ação temerária, proposta pelo Banco que já tinha conhecimento da ação promovida pela apelante e sabia que havia dúvida acerca da validade do contrato. Há possibilidade do contrato ser anulável, prossegue a embargante, e o judiciário se abster de tal análise pode trazer danos irreversíveis à uma pessoa idosa que já tem seus sustento comprometido devido ao superendividamento. Aduz que a parte idosa foi supostamente citada na ação de cobrança promovida nos autos 0706781-27.2020.8.07.0001, em que supostamente “houve o reconhecimento de que a apelante é devedora do apelado”. Entende que as novas tecnologias e a primazia das citações eletrônicas ou postais (sendo o instituto que convoca o requerido ao procedimento) não privilegiam as pessoas idosas – hipervulneráveis – o que pode acarretar inúmeras injustiças. Expõe que no caso concreto a Apelante recebeu uma citação por meio de Aviso de Recebimento por correios e não foi cientizada do que se tratava, de modo que a Sra. Marilúcia – idosa de mais de 70 anos – ao receber uma correspondência do judiciário, pensou se tratar do processo que já promovia contra o Bradesco. Ressalta que passou o documento ao seu advogado – que na época não verificou se tratar de outro procedimento - e que a boa-fé da Apelante a fez pensar que tudo seria discutido em uma ação inaugurada em 2017 e que já estava sendo processada pelo juízo competente. Afirma que, ao contrário do alegado pelo r. Acórdão a instituição financeira tinha ciência do questionamento do contrato antes da promoção da demanda de cobrança. Alega que a utilização da teoria da causa madura requer a presença de todos os elementos necessários para a análise do mérito, o que não está nítido na presente ação. Com esses argumentos, em síntese, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para “reconhecer o erro, a omissão, a obscuridade e a contradição acerca da mitigação dos Princípios do contraditório, ampla defesa, da primazia do julgamento do mérito, inafastabilidade do poder judiciário e da dignidade da pessoa humana para que seja revista à aplicação da teoria da causa madura, sem observância da necessária dilação probatória, o que demonstra prejuízo e ocasiona a necessidade de esclarecimento por parte deste E. Tribunal”. Contrarrazões da parte Embargada, nas quais requer o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade (id. 46266787). Intimada a se manifestar acerca da preliminar (id. 46349936), a embargante afirma que por conta da troca de patrono e a intimação exclusiva em nome dos anteriores patronos, o atual representante pegou o feito neste momento processual e visou atender a todos os Requisitos legais e jurisprudenciais do curso processual. Alega que há entendimento do STJ no sentido de que cabe a prova da autenticidade da assinatura ao Banco, que está em posição dominante ante ao consumidor idoso. Diz que a prova que pode ser produzida com a continuidade do feito e dilação probatória - que pode ser constituída na comprovação ou não da validade da assinatura contratual, pode até ensejar uma ação rescisória, consoante entendimento recente do STJ. Entende que a Requerente está sendo impedida de dilação probatória e de ter sua tutela satisfativa ao não conseguir investigar a validade do contrato junto ao Banco. Pontua que não conhecer dos Embargos seria uma severa afronta aos primados norteadores do processo civil, tal como da cooperação e da busca decisão de mérito e satisfativa, bem como ofensa a primados constitucionais da inafastabilidade do poder judiciário e a proteção ao idoso, sujeito hipervulnerável na relação consumerista frente ao Banco (id. 46693783). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil prescreve que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Na hipótese dos autos, conforme consulta ao sistema de expedientes do PJe do processo eletrônico em questão, observo que o sistema registrou ciência da embargante, MARILUCIA ARRUDA UTSUMI, com relação à ementa do julgamento em 04/04/2023 (terça-feira). Logo, nos termos do art. 231, V c/c 270 do CPC, a contagem do prazo de cinco dias úteis para a interposição do recurso de embargos de declaração teve seu início no primeiro dia útil seguinte a cientificação, qual seja, no dia 10/04/2023 (segunda-feira), e com término em 14/04/2023 (sexta-feira). Os embargos de declaração foram opostos na data de 20/04/2023 (quinta-feira), conforme assinatura eletrônica no próprio recurso (id. 45941449), portanto, após o prazo legal de cinco dias. Assim, a interposição do presente recurso após o prazo de cinco dias úteis, torna-o intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível. Sobre o assunto, assim já se decidiu esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. DESRESPEITO AO ARTIGO 1023 DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O artigo 1023 do NCPC prevê que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias. 2. Sendo oferecidos em prazo superior ao legal resta caracterizada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o que impõe o seu não-conhecimento. 3. Embargos Declaratórios não conhecidos. (Acórdão n. 1051624, 20150111413020APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 06/10/2017. Pág.: 378-380). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão recorrida, ante a sua manifesta intempestividade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n. 1065776, 07070698020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, DJE: 24/01/2018). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1012936, 20140110091097APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) (grifo nosso). Ressalte-se que na espécie, a parte embargante não mencionou qualquer argumento apto a justificar a interposição do recurso fora do prazo processual ou qualquer outra circunstância a dilatar os prazos para se interpor o presente recurso, de modo que, nos termos do que determina o art. 932, III, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos por MARILUCIA ARRUDA UTSUMI, face a sua manifesta intempestividade. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos a colenda Presidência desta Corte para a análise da admissibilidade do Recurso Especial proposto por MARILUCIA ARRUDA UTSUMI (ID. 46272234). Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora